Tribunal: STF
Processo: HC 93164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Falta de motivação idônea para a condenação. 
   Inexistência. 3. Fixação da pena no mínimo legal ou substituição da 
   pena.
Inviabilidade na via estreita do habeas corpus. 4. 
   Constrangimento ilegal não configurado. 5. Ordem denegada.